Tribunal: TJSP
Processo: 9002836-70.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Novatio legis in mellius – Decisão de primeiro grau que analisou condenação diversa da pretendida – Necessidade de prévio pronunciamento pelo Magistrado de primeiro grau, sob pena de supressão de instância - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739457
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9002836-70.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
WALLACE DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002836-70.2019.8.26.0050 -Voto no 37751 - JS
2
Agravo em Execução no 9002836-70.2019.8.26.0050
Origem: 5a Vara das Execuções Criminais/São Paulo
Magistrado: Dr. Diego Bocuhy Bonilha
Agravante: WALLACE DA SILVA
Agravado: Ministério Público
Voto no 37751
AGRAVO EM EXECUÇÃO Novatio legis in mellius
Decisão de primeiro grau que analisou condenação diversa da
pretendida
Necessidade de prévio pronunciamento pelo
Magistrado de primeiro grau, sob pena de supressão de
instância - Recurso parcialmente provido.
Cuida-se de agravo em execução, interposto
por WALLACE DA SILVA, contra a r. decisão do MM. Juízo de
Direito da 5a Vara das Execuções Criminais da Capital, a qual,
analisando a condenação relacionada à execução criminal no 02
ostentada por aquele, deixou de reconhecer novatio legis in
mellius, sob o argumento de se tratar de pena já extinta, em
razão do integral cumprimento (fls. 31/31vo).

Sustenta o agravante, de seu turno, que
houve equívoco por parte do Magistrado singular, ao proceder à
análise da execução criminal no 02, uma vez que o pedido de
reconhecimento da novatio legis in mellius recaia sobre a
execução criminal no 08, relativa à ação penal no 533/98.
Assinala que a guia de recolhimento correspondente a esta
última GR 08 foi cadastrada em 15/10/2010, sendo, pois, a
última GR a ser executada. Assinala que a Lei no 12.850/2013
trouxe regramento a ele mais benéfico, uma vez que
estabeleceu, no art. 288, parágrafo único, do CP, aumento de
pena de até 1/2, e não do dobro como previsto no regramento
anterior. Requer, assim, que seja aplicada a previsão mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002836-70.2019.8.26.0050 -Voto no 37751 - JS
3
benéfica trazida pela Lei no 12.850/2013, no que se refere ao
crime previsto no art. 288, parágrafo único, relativo à execução
criminal no 08 (fls. 38/51).
Processado e contrarrazoado o agravo (fls.
66/69), a decisão combatida restou mantida (fls. 70), opinando
a Douta Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento do
recurso defensivo (fls. 219/220).
Relatei. O recurso merece apenas parcial provimento. Compulsando-se os presentes autos,
verifica-se que há, deveras, equívoco por parte do Magistrado
singular, ao proceder à análise das condenações suportadas
pelo ora agravante, retratadas na GR 02.
Com efeito, do pedido inicial formulado em
favor do ora sentenciado, observa-se que fazia ele, deveras,
alusão à GR 08, relativa à ação penal no 533/98 (fls. 17/28).
De seu turno, do documento de fls. 92, é possível extrair que
referido registro corresponde ao número de controle do
processo de origem registrado sob o no 6458/2010

0006458-05.2010.8.26.0577 (fls. 92), feito criminal este que,
deveras, condiz com a execução criminal no 08 ostentada pelo
agravante e cujo término de cumprimento de pena encontra-se
previsto apenas para 19/02/2028 (fls. 86).
Ocorre que, da decisão ora combatida (fls.
31/31vo), é possível observar que a condenação nela analisada
corresponde, deveras, à execução criminal no 02, tanto que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002836-70.2019.8.26.0050 -Voto no 37751 - JS
4
MM. Juízo a quo argumenta que as penas a ela condizentes
foram extintas em 22/12/2016 (fls. 84vo/85).
Assim, verificado que a r. decisão ora
combatida não enfrentou o real inconformismo defensivo,
compete ao Magistrado singular manifestar-se acerca da novel
legislação, em face da execução criminal no 08. Valer observar
que referida execução criminal refere-se a fatos e crimes
outros do que os inicialmente avaliados pelo Magistrado
singular.
E, não havendo pronunciamento prévio, pelo
Juízo de primeiro grau, quanto à matéria aqui suscitada, não há
como se proceder à referida análise, nesta instância recursal,
sob pena de indesejável supressão de grau de jurisdição, de
modo que devem os autos retornar à origem para que haja o
devido pronunciamento judicial.
Ante
o
exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO ao agravo, a fim de que seja proferida nova
decisão pelo MM. Juízo da 5a Vara das Execuções Criminais da
Capital, com enfrentamento da matéria apontada pelo
sentenciado.
EDISON BRANDÃO
Relator